Tribunal: TJPA
Processo: 0010241-56.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010241-56.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANA BARATA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0010241-56.2011.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROSANA BARATA FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito da agravada à recomposição salarial decorrente da conversão errônea dos vencimentos para a URV. O agravante sustenta a incidência da prescrição quinquenal, a vedação da concessão judicial de aumento remuneratório com fundamento em isonomia (Súmula Vinculante 37 do STF) e a necessidade de previsão orçamentária para concessão de vantagens a servidores públicos (CF, art. 169).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da agravada está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; e (ii) estabelecer se a concessão da recomposição salarial configura aumento vedado pelo Poder Judiciário, nos termos da Súmula Vinculante 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ assegura aos servidores públicos o direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV, uma vez que se trata de mera correção de erro matemático e não de concessão de aumento salarial.

4.

A Súmula 85 do STJ estabelece que, nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não atingindo o fundo de direito.

5.

A conversão errônea dos vencimentos para a URV configura ato omissivo da Administração, que se renova mês a mês, afastando a prescrição do direito material da servidora.

6.

Não há violação ao artigo 169 da Constituição Federal, pois a recomposição salarial não se confunde com a concessão de vantagens remuneratórias novas que exijam dotação orçamentária específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A recomposição salarial decorrente da conversão errônea de vencimentos para a URV não configura aumento vedado pela Súmula Vinculante 37 do STF, pois se trata de mera correção de erro matemático.

2.

A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, não fulminando o fundo de direito, conforme a Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169; Decreto nº 20.910/32; Lei nº 8.880/94.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37; STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação nº 5081599, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.05.2021; TJPA, Apelação nº 2013.04108241-13, Rel. Presidência, 4ª Câmara Cível Isolada, j. 18.03.2013.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10 de março de 202
5.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática (Id. 22855209), proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos."

Em suas razões (Id. 22855209), o agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, pois desconsiderou a prescrição quinquenal aplicável ao caso, conforme previsto no Decreto nº 20.910/32. Argumenta que a diferença pleiteada pela agravada decorre de ato ocorrido há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, motivo pelo qual não poderia ser objeto de discussão judicial.

O Estado do Pará sustenta que a decisão recorrida também afronta a Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento salarial sob fundamento de isonomia. Alega, ainda, que a incorporação da URV, tal como pleiteada, gera um acréscimo indevido nos vencimentos da servidora, promovendo um efeito cascata que impactaria significativamente as finanças públicas.

Por fim, o agravante sustenta que a decisão monocrática ignorou o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que exige previsão orçamentária para concessão de vantagens remuneratórias aos servidores públicos.

Assim, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada e seja reconhecida a prescrição da pretensão da agravada, bem como a impossibilidade da concessão do percentual de 11,98% em razão da URV.

A agravada, Rosana Barata Ferreira, apresentou contrarrazões (Id. 22855209), nas quais suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo artigo 1.021, § 1º, do CPC. Defendeu que o agravo interno é mera repetição dos argumentos apresentados na apelação cível, sem trazer novos elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

No mérito, a agravada reafirma a legalidade da incorporação do percentual de 11,98%, argumentando que se trata de mera recomposição salarial e não de aumento de vencimentos. Defende que a jurisprudência consolidada do STF e do STJ assegura esse direito aos servidores públicos prejudicados pela conversão errônea da URV.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno e a imposição de multa ao agravante, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, sob o fundamento de que o recurso possui caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto. Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de Id. 22795273.

A questão central dos autos versa sobre a suposta redução salarial decorrente da conversão errônea de vencimentos para a URV em 1994.

O agravante argumenta que a prescrição quinquenal fulmina a pretensão da agravada, conforme preceitua o Decreto nº 20.910/32, afastando a possiblidade de reconhecimento de qualquer diferença salarial. Ademais, sustenta que a concessão de tal reajuste provocaria um impacto financeiro expressivo ao erário, ensejando efeito cascata sobre as demais remunerações do funcionalismo público. Alega, ainda, que o Judiciário estaria invadindo atribuição privativa do Executivo ao conceder reajuste sem previsão orçamentária expressa, violando, assim, o artigo 169 da Constituição Federal. Por fim, enfatiza a aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF, que veda a concessão de aumentos salariais pelo Poder Judiciário sob pretexto de isonomia.

Todavia, tais argumentos não prosperam. A decisão monocrática recorrida está alicerçada em jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, notadamente o STF e o STJ, que asseguram aos servidores públicos o direito à recomposição salarial oriunda da conversão da URV.

O percentual de 11,98% não configura aumento salarial, mas simples correção de erro matemático na conversão monetária, situação esta amplamente reconhecida pela jurisprudência.

No tocante à prescrição quinquenal, esta não incide sobre o fundo de direito, tendo em vista tratar-se de prestações sucessivas, o que impede a supressão do direito da servidora. Ademais, não se verifica impacto orçamentário que inviabilize a concessão da diferença pleiteada, sendo imperativo reconhecer a legalidade da correção dos vencimentos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO ERRÔNEA DOS VENCIMENTOS EM URV. PLANO REAL. LEI Nº 8.880/1994. SENTENÇA NA ORIGEM DECRETANDO A PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85

DO STJ E DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUENIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A pretensão do autor/apelado de indenização compensatória pelas perdas salariais decorrentes da conversão da remuneração de servidor público em URV, quando do advento do plano real não se encontra atingido pela prescrição quinquenal, visto que, como se cuida de obrigação de trato sucessivo, o prejuízo se renova mensalmente.2
. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Precedentes do STJ.
3. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação no Juízo de origem. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE (TJPA - 5081599, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05- 18) (
Grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA -PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL,
PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – CONVERSÃO PARA A UNIDADE REAL DE VALOR, POR OCASIÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO REAL.
1 - Conforme disposto no artigo 8º da Carta Magna e artigo 144 da Lei 7.502/90, o sindicato ao atuar na defesa dos direitos e interesses da categoria em questões judiciais, representa todos os integrantes da categoria, sindicalizados ou não, sendo desnecessário relacionar os substituídos processualmente; 2 -
Relação jurídica de trato sucessivo, em que a prestação se renova mês a mês, afasta a incidência prescrição;
3 - A matéria já se encontra pacificada através da sistemática de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que estendeu a todos os servidores sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, o acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos de cruzeiro real para URV, nos termos da Lei n.º 8.880/94, por se tratar de norma de ordem pública, de aplicação geral e imediata; bem como consolidou também o entendimento de que os reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversas; 4 – Recurso conhecido e improvido à unanimidade dos votos.(2013.04108241-13, 117.951, Rel. PRESIDENCIA P/ JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-03-18, Publicado em 2013-04-03)
(Grifei)

No caso concreto há a incidência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois se trata de relação de trato sucessivo,
ex vi:

Súmula 85

do STJ
- Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Assim, a prescrição defendida pelo Agravante atinge tão somente às prestações vencidas antes do quinquênio da propositura da presente ação.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo-se Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025